Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600474-22.2024.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
29/10/2025
Número: 0600474-22.2024.6.16.0067

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 04/09/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600474-
22.2024.6.16.0067, que julgou aprovadas, com ressalvas, as contas apresentadas pelo prestador de
contas Patricky Anderson Apligio dos Santos, relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro
no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, contudo em razão
dos valores encontrados irregulares, determino o recolhimento do seu equivalente R$ 440,00
(quatrocentos e quarenta reais) ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79 e § 1º, da Resolução-
TSE n. 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Patricky Anderson Apligio
dos Santos que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido da Mulher Brasileira no município de
Astorga, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, houve
emissão de notas fiscais eletrônicas cujo beneficiário foi o candidato, identificado pelo CNPJ de
campanha do mesmo. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PATRICKY ANDERSON APLIGIO DOS SANTOS
(RECORRENTE)
ZELAIDE NUNES GASPARINO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44770597
28/10/2025
14:20
Acórdão
Acórdão

Num. 44770597 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 28/10/2025 14:20:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102814202945000000043708262
Número do documento: 25102814202945000000043708262
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/10/2025 07:32:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.622

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600474-
22.2024.6.16.0067 – Astorga – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: PATRICKY ANDERSON APLIGIO DOS SANTOS
ADVOGADO: ZELAIDE NUNES GASPARINO - OAB/PR84648
RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO AO
CARGO DE VEREADOR. OMISSÃO DE GASTOS. NOTA FISCAL ATIVA E NÃO
CANCELADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. VALOR E PERCENTUAL
INEXPRESSIVOS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador contra
sentença que aprovou com ressalvas as contas de campanha para a eleição de 2024 e
determinou o recolhimento de R$ 440,00 ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se a omissão de gasto eleitoral referentes a nota fiscal válida e não cancelada
enseja irregularidade e recolhimento ao tesouro nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A existência de nota fiscal ativa e não declarada implica a utilização de recursos de
origem não identificada, porque os valores não transitaram regularmente pela conta
bancária, sendo devido o recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
III.II. A irregularidade perfaz o montante de R$ 440,00, correspondente a 100% da
movimentação financeira de campanha, o que justifica a aprovação com ressalva.

Num. 44770597 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 28/10/2025 14:20:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102814202945000000043708262
Número do documento: 25102814202945000000043708262
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/10/2025 07:32:48
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, PC nº 060121356/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE em 02/05/2022;
TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº060035897, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 02/07/2025;
TRE/PR, PC nº 060302295, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação:
DJE - DJE, 02/07/2024;
V.II. Legislação: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 32, 53, I, g, 59, 60 e 92.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/10/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Patricky Anderson Apligio dos Santos,
candidato ao cargo de vereador em Astorga, em face da sentença proferida pelo juízo
da 67ª Zona Eleitoral de Astorga que julgou aprovadas com ressalvas suas contas
relativas às Eleições 2024, e determinou o recolhimento de R$ 440,00 ao Tesouro
Nacional, em razão de omissão de despesa.
Nas razões recursais, o recorrente aduziu, em síntese, que: a) a nota fiscal nº 259 foi
emitida em 5-10-2024, às 23h27min52s, de forma equivocada, sem solicitação do
recorrente, e jamais houve prestação de serviço ou fornecimento de produto, conforme
declaração em anexo do fornecedor; b) a empresa Cola Legal, emissora da nota,
apresentou declaração expressa de que não houve recebimento de valores, nem
contraprestação, reconhecendo o erro e informando que protocolou pedido
administrativo de cancelamento junto à Prefeitura de Maringá, ainda em análise; c) não
pode o recorrente ser penalizado por erro exclusivo do fornecedor, especialmente
porque não teve ciência do equívoco, não recebeu qualquer vantagem ou benefício, e

Num. 44770597 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 28/10/2025 14:20:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102814202945000000043708262
Número do documento: 25102814202945000000043708262
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/10/2025 07:32:48
não houve trânsito de valores pela conta de campanha; d) deve prevalecer no
processo de prestação de contas o princípio da verdade real. Requereu, assim, o
conhecimento e o provimento do recurso, para aprovar as contas e afastar a
determinação de recolhimento de valores (ID 44715525).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, por entender que, nos termos do art. 59 da Resolução TSE nº
23.607/2019, a desconsideração da nota fiscal, para fins do processo de prestação de
contas, só poderá ocorrer com o devido cancelamento, sob pena de configuração de
utilização de recursos de origem não identificada (ID 44737503).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DA OMISSÃO DE DESPESA
O artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que
todas as despesas e receitas de campanha deverão ser declaradas na prestação de
contas.
A omissão de despesas de campanha viola, portanto, determinação legal expressa e
pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos, o recebimento de
recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida transparência.
No caso em análise, constatou-se a omissão de despesa relativa à nota fiscal nº 259,
no valor de R$ 440,00, junto ao fornecedor Cola Legal Soluções em Comunicação.
Sobre esta irregularidade, o recorrente destacou que a empresa Cola Legal
apresentou declaração expressa de que não houve recebimento de valores, nem
contraprestação, reconhecendo o erro e informando que protocolou pedido
administrativo de cancelamento junto à Prefeitura de Maringá, ainda em análise.
Em que pese a alegação do recorrente, a emissão de nota fiscal, ainda que
posteriormente considerada equivocada, gera presunção de que houve a
correspondente despesa, cabendo ao prestador de contas demonstrar de forma
inequívoca o seu efetivo cancelamento, nos termos dos arts. 59, 60 e 92 da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

Num. 44770597 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 28/10/2025 14:20:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102814202945000000043708262
Número do documento: 25102814202945000000043708262
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/10/2025 07:32:48
A propósito do tema:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO
A
VEREADOR.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato a vereador, nas eleições de 2024, por omissão de gastos
eleitorais, omissão de receitas com caracterização de recursos de origem não
identificada e não comprovação idônea da origem dos recursos empregados para
custear os serviços advocatícios e contábeis.
2. O candidato alega a existência de provas documentais que afastam as
conclusões da sentença e a necessidade de interpretação das normas eleitorais
com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de omissão de
gastos eleitorais decorrente da não declaração de nota fiscal; (ii) analisar a
ausência de registro de doação estimável em dinheiro recebida pelo candidato; e
(iii) avaliar a omissão de informações sobre gastos com advogado e contador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Omissão de nota fiscal: a não declaração de nota fiscal ativa e válida configura
omissão de gasto de campanha, enquadrando-se no conceito de receita de
origem não identificada, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
uma vez que os recursos utilizados para a quitação não transitaram pelas contas
oficiais de campanha.
5. Ausência de registro de doação estimável em dinheiro: a ausência de registro
de doação estimável em dinheiro, embora configure irregularidade grave, não
enseja a necessidade de recolhimento de montante equivalente ao erário quando
é possível identificar a origem da doação.
6. Omissão de informações sobre gastos com advogado e contador: a
comprovação do registro de pagamento de advogado e contador pelo partido,
aliada à ausência de gasto eleitoral próprio, constatado nos extratos bancários, e
as informações apresentadas pelo recorrente, é suficiente para superar a
irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para aprovar com ressalvas as
contas e afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A omissão de nota fiscal ativa e válida configura omissão
de gasto de campanha, enquadrando-se no conceito de receita de origem não

Num. 44770597 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 28/10/2025 14:20:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102814202945000000043708262
Número do documento: 25102814202945000000043708262
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/10/2025 07:32:48
identificada. 2. A ausência de registro de doação estimável em dinheiro, embora
configure irregularidade grave, não enseja a necessidade de recolhimento de
montante equivalente ao erário quando é possível identificar a origem da doação.
3. A comprovação do registro de pagamento de advogado e contador pelo
partido, aliada à ausência de gasto eleitoral próprio constatado nos extratos
bancários e as informações apresentadas pelo recorrente, é suficiente para
superar a irregularidade.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 20, 32, 35,
§ 3º, 59, 60, 92, § 6º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AREspE nº 060793498/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJE em 09/06/2020; TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE em 14/03/2023; TSE, PC nº 060121356/DF,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE em 02/05/2022; TSE, PC nº 060164859,
Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE em 04/09/2024; TSE, AgR no AREspEl nº
060026241/SE, Rel. Min. Carlos Horbach, DJE em 04/08/2022; TRE/PR.
RECURSO ELEITORAL nº 060048582, Rela. Desa. Claudia Cristina Cristofani,
DJE em 30/05/2022; TRE/PR, PC nº 0602586, Rel. Jose Rodrigo Sade, DJE em
16/05/2022; RECURSO ELEITORAL nº 060063825, Rel. Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, DJE 13/02/2025.
RECURSO ELEITORAL nº060035897, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 02/07/2025.

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA.
DOAÇÃO
DO
PRÓPRIO
PARTIDO
DO
CANDIDATO.
DIVERGÊNCIAS DE INFORMAÇÕES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E BASE
DA JUSTIÇA ELEITORAL. OMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE DESPESA NO
SPCE.
EXISTÊNCIA
DE
NOTA
FISCAL
ATIVA
PARA
O
GASTO.
CONFIGURAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO ERÁRIO. RECEITAS
E GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS ANTERIORMENTE À PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E NÃO DECLARADOS TEMPESTIVAMENTE. SOMA DAS
IRREGULARIDADES REPRESENTA PERCENTUAL SUPERIOR A 10% DOS
GASTOS TOTAIS DE CAMPANHA. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.
O atraso na entrega do relatório financeiro não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas. Para tanto, o julgador deve ponderar a extensão do
impacto na fiscalização das contas. Por outro lado, nos casos em que a
irregularidade demonstrar aptidão para ser relevada, mediante circularização dos
dados, verifica-se que a doação foi efetuada pelo próprio partido do candidato, os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vetores de interpretação na
prestação de contas, podem ser aplicados. Precedentes desta Corte.
A omissão na prestação de contas de despesa realizada com impulsionamento
de rede social, identificada pela Justiça Eleitoral por meio de circularização de
dados, com a existência de nota fiscal eletrônica com situação ativa junto ao

Num. 44770597 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 28/10/2025 14:20:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102814202945000000043708262
Número do documento: 25102814202945000000043708262
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/10/2025 07:32:48
órgão fazendário, constitui irregularidade de natureza grave, vez que a
transparência e confiabilidade das contas de campanha apresentadas podem ser
prejudicadas, sugerindo que foram empregados recursos de origem não
identificada para pagamentos de gastos eleitorais, que ensejam o recolhimento
dos valores ao erário.
A divergência entre as prestações de contas parcial e final, proveniente da
omissão por parte do candidato em declarar, por meio do Sistema SPCE, em
momento oportuno, receitas e despesas realizadas anteriormente à data inicial
para apresentação da prestação de contas parcial, pode ensejar a desaprovação,
dependendo do percentual que a irregularidade represente frente aos gastos
totais de campanha, uma vez que são afetadas a transparência e a fiscalização
concomitantes das contas de campanha.
Afastamento da possibilidade de aprovação das contas de campanha com
ressalvas, eis que a soma das irregularidades representa porcentagem superior à
10% dos gastos totais de campanha, não sendo passível de ensejar a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para afastar a desaprovação
das contas. Precedentes.
Contas desaprovadas.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060302295, Acórdão, Relator(a) Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 02/07/2024.

Como a nota fiscal permanece ativa, na medida em que não foi efetivamente
cancelada, a despesa implica configuração de utilização de recursos de origem não
identificada, porque não transitaram regularmente pela conta bancária, sendo
insuficiente a declaração do fornecedor para ilidir a falha perante a Justiça Eleitoral.
Nesse contexto, é devido o recolhimento de R$ 440,00 ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que representa 100% da
movimentação financeira de campanha.
Para aprovação das contas com ressalva, o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa, que:
a) os valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as
irregularidades, percentualmente, não superem 10% do total; e c) as irregularidades
não tenham natureza grave (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 23.11.2020).
Como se vê, a irregularidade não excede os limites adotados pelo Tribunal Superior
Eleitoral para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
consubstanciando-se hipótese de aprovação com ressalva.

DECISÃO

Num. 44770597 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 28/10/2025 14:20:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102814202945000000043708262
Número do documento: 25102814202945000000043708262
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/10/2025 07:32:48
Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a sentença que julgou aprovadas com ressalvas as contas de Patricky
Anderson Apligio dos Santos, relativas às Eleições 2024, e determinou o recolhimento
de R$ 440,00 ao Tesouro Nacional.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600474-
22.2024.6.16.0067 - Astorga - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - RECORRENTE: PATRICKY ANDERSON APLIGIO DOS SANTOS - Advogada do(a)
RECORRENTE: ZELAIDE NUNES GASPARINO - PR84648 - RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA
ELEITORAL DE ASTORGA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.10.2025